Tribunal: TJES
Processo: 5004489-42.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004489-42.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA OLINDA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

2. O banco Apelante alega a legitimidade da contratação via portabilidade de crédito, sustentando a validade da assinatura digital realizada mediante senha pessoal, inexistência de dano moral, e subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação negada pelo consumidor; (ii) determinar se é cabível a repetição em dobro do indébito para descontos indevidos; e (iii) avaliar a configuração de dano moral e se o valor fixado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14, CDC e Súmula 479, STJ). Negada a contratação, incumbe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura, inclusive a eletrônica (Tema Repetitivo 1.061, STJ).

5. A mera juntada de documento com a expressão "assinado eletronicamente" é insuficiente para comprovar a vontade do consumidor quando desacompanhada de metadados técnicos para corroborar a autenticidade do aceite.

6. A repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) é devida para cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, independentemente de má-fé, conforme modulação de efeitos do STJ (EREsp 1.413.542/RS).

7. O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) pode gerar dano moral indenizável. Todavia, o valor da indenização deve ser reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, a fim de adequar-se aos precedentes desta Primeira Câmara Cível em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo, a afirmação de assinatura eletrônica sem a demonstração de elementos de segurança complementares (como biometria facial ou IP) é insuficiente para comprovar a contratação quando negada pelo consumidor. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária ensejam repetição em dobro do indébito e reparação por danos morais, cujo valor deve observar a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais da Corte."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES – Apelação Cível nº 5007335-27.2022.8.08.0030, 4ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 17.09.2025; TJES – Apelação Cível nº 5002025-25.2021.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 20.06.2022; TJES, Classe: AC – 5002491-86.2025.8.08.0011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, 07.01.2026; TJES, Classe: AC – 5000272-79.2022.8.08.0052, Relator: ALEXANDRE PUPPIM, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, 09.10.2025; TJES, Classe: AC – 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004489-42.2024.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : GIZA HELENA COELHO

RECORRIDA : MARIA OLINDA DA SILVA SOUZA

ADVOGADO : TIAGO MAURI SALVADOR E

MARCELO DE MELO GUILHERME

MAGISTRADO : ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionado à aferição de responsabilidade da instituição financeira por contratação fraudulenta de empréstimo consignado na conta do correntista.

A ora Apelada,
MARIA OLINDA DA SILVA SOUZA
, ajuizou a demanda de origem contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
narrando que foi surpreendida por descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado (nº 980208916) que jamais celebrou.

Aduziu que não reconhece a contratação nem o recebimento de qualquer valor a ela referente, ressaltando que a operação teria ocorrido mediante fraude, o que motivou, inclusive, o registro de Boletim de Ocorrência. Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito, condenar o Banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

O BANCO DO BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que: (i) a contratação é legítima e foi realizada via portabilidade de crédito com a anuência da autora; (ii) a assinatura digital é válida e foi realizada mediante uso de senha pessoal; (iii) não houve ato ilícito, agindo a instituição no exercício regular de direito; (iv) inexiste prova de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (v) a necessidade de afastamento da repetição em dobro e a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, neste caso, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Sabe-se, ainda, que a responsabilidade do banco Requerido/Apelante, como fornecedor de serviço, é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC.

Assim, tendo a parte Requerente/Apelada negado a contratação do empréstimo, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a validade e autenticidade do negócio jurídico impugnado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mais especificamente, ante a negativa do consumidor quanto à celebração do negócio, o ônus da prova quanto à autenticidade da
assinatura
— seja ela física ou eletrônica — incumbe à instituição financeira, conforme a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061.

Nesse contexto, o que se verifica dos autos é que a instituição financeira Apelante
não
cumpriu com o ônus da prova que a ela competia, na medida em que deixou de trazer aos autos elementos contundentes da efetiva contratação do empréstimo.

No caso, para comprovar a contratação questionada, a instituição financeira anexou apenas um documento digitalizado (ID 17997926), que se refere à portabilidade de crédito de outra instituição financeira.

No documento consta ao final a declaração “
Assinado eletronicamente 01.12.2021 as 15:17:51 pelo cl
iente via SISBB
”.

E, embora não se questione a validade, de modo geral, das assinaturas eletrônicas para fins de contratação, em se tratando de relação de consumo na qual o consumidor nega a contratação, subsiste para a instituição financeira a comprovação da efetiva aceitação do negócio jurídico.

No entanto, o Apelante não trouxe aos autos outros elementos para corroborar a regularidade da contratação eletrônica, mesmo após instado a indicar as provas que desejava produzir (ID 17998097).

A mera declaração de “assinado eletronicamente” parece ser insuficiente quando a instituição financeira, sabidamente detentora de sofisticados sistemas eletrônicos de proteção, pode dispor de outros meios e dados para corroborar a autenticidade da assinatura eletrônica, como por exemplo a realização de biometria facial, a geolocalização exata do dispositivo no momento do aceite, o endereço de IP e os dados do aparelho utilizado pelo contratante.

Contudo, os referidos dados, ou quaisquer outros aptos a corroborar a contratação,
não
foram informados ou anexados aos autos, o que torna frágil a documentação trazida pelo Apelante.

Em caso similar, no qual a mesma instituição financeira apresentou somente o documento digitalizado que se refere à portabilidade de crédito de outra instituição financeira, este e. TJES decidiu pela insuficiência da declaração “assinado eletronicamente” aposta ao final do documento:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de portabilidade de empréstimo consignado, firmado com idoso analfabeto, e condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor nega ter contratado a operação consignada nº 984988469, cuja liberação de crédito não consta em sua conta, embora tenham sido efetuadas 73 parcelas de R$74,15. Afirma ainda não ter obtido solução na via administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se está preclusa a decisão interlocutória não impugnada oportunamente; (ii) estabelecer se é válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, sem o cumprimento das formalidades legais previstas no art. 595 do CC; e (iii) determinar se os descontos indevidos autorizam a restituição em dobro e a indenização por danos morais III. RAZÕES DE DECIDIR
A inversão do ônus da prova foi determinada por decisão interlocutória e, como não foi objeto de impugnação por agravo de instrumento, operou-se a preclusão, tornando-se definitiva no processo.
O analfabetismo não implica incapacidade civil, mas exige o cumprimento das formalidades do art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, o que não foi observado no caso concreto.
A instituição financeira não comprovou a contratação regular, tampouco apresentou contrato físico com as formalidades legais ou comprovou a autenticidade de eventual assinatura eletrônica, sendo, portanto, nulo o contrato por ausência de forma prescrita em lei
. Os descontos realizados com base em contrato nulo são indevidos, e, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), a repetição em dobro dos valores cobrados após 30/03/2021 independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida no presente caso. A jurisprudência reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram ofensa suficiente para ensejar indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: A preclusão impede a rediscussão da inversão do ônus da prova não impugnada no momento oportuno. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil. Descontos indevidos em benefício previdenciário, fundados em contrato nulo, ensejam restituição em dobro dos valores cobrados após 30/03/2021. A cobrança indevida de parcelas em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável caracteriza dano moral indenizável, dispensada a prova do prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III; 166, IV; 595. CDC, art. 42, parágrafo único. CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021, DJe 14/12/2021. STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJPR, AC nº 0002009-20.2022.8.16.0170, Rel. Subst. Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 20/02/2025. TJMG, AC nº 5000959-13.2021.8.13.0453, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 02/08/2023.

(TJES – Apelação Cível nº 5007335-27.2022.8.08.0030; 4ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida; 17.09.2025).

E desta e. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE PRATICADAS POR TERCEIROS – ASSINATURA ELETRÔNICA – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A autora atribuiu os danos que lhe foram causados a uma conduta praticada pelo banco requerido, vez que este é o responsável pelos descontos realizados em seus proventos. Interesse de agir caracterizado.

2.
A Instituição Financeira recorrente não traz nenhuma prova de que realmente foi autora que assinou eletronicamente o contrato de portabilidade. Somente aduz que foi assinado com sua senha pessoal sem nem ao menos comprovar que a autora é cliente ou possui conta/senha pessoal perante o Banco do Brasil. Nesta senda, importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

3.
Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

4.
Especificamente acerca da assinatura eletrônica, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

5.
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não é necessário provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização nessas hipóteses, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Em casos semelhantes, tratando somente de cobrança indevida, isto é, não sendo lançada restrição sobre o nome da consumidora, esta c. Primeira Câmara Cível tem entendido ser a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

6.
O C. STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”
. Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.

7.
No caso em apreço, não é possível afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas. Para sua condenação na devolução em dobro, seria preciso que existissem elementos suficientes de que a instituição soubesse ou tivesse condições de saber da fraude contratual, mas que ainda assim agiu em desfavor da parte prejudicada.

8.
Com base no artigo 86 do CPC, redistribuo os ônus sucumbenciais a serem suportados na proporção de 1/3 a cargo da autora e 2/3 do réu, tanto as custas quanto os honorários, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado na r. sentença.

9.
Recurso do requerido desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

(TJES – Apelação Cível nº 5002025-25.2021.8.08.0014
;
1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; 20.06.2022)

Portanto, no caso concreto, a autenticidade da contratação não foi comprovada, de modo que não merece reparos a sentença quanto à declaração de nulidade do contrato.

Além disso, em havendo o dano (desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora), configura-se o dever de reparação.

Quanto à devolução em dobro, sabe-se que o c. STJ pacificou o entendimento de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Em razão da modulação de efeitos, a decisão aplica-se somente às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021.

Assim, no caso em análise, os descontos indevidos devem ser restituídos em dobro, uma vez que iniciados em 02.12.2021, conforme destacado na sentença recorrida.

Por fim, quanto aos danos morais, a jurisprudência majoritária entende que os descontos indevidos em benefício previdenciário – como no caso dos autos, por sua natureza eminentemente alimentar, geram o direito à indenização.

A r. sentença merece somente um pequeno reparo quanto ao valor fixado na origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e assim o faço em atenção aos julgados desta e. Primeira Câmara Cível em situações análogas, que tem fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação Cível interposta contra sentença que, embora declarando a inexistência de débitos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, não fixou indenização por danos morais, objeto do pedido recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em perquirir se os descontos indevidos em benefício previdenciário, já declarados inexistentes, configuram dano moral passível de indenização e, em caso afirmativo, analisar o quantum adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A recorrida não apresentou documento que comprovasse a anuência expressa do apelante para os débitos realizados sobre o benefício previdenciário, nem indicou circunstância que configurasse equívoco escusável. 4) A falha na prestação dos serviços submeteu o apelante a descontos nos proventos, capazes de comprometer a subsistência, o que configura grave lesão a direito de personalidade. 5) As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado configuram dano moral in re ipsa, que se comprova com a simples demonstração da ocorrência da fraude. 6)
A quantia indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nesse sentido, afigura-se razoável e proporcional, em conformidade com o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça e em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal

de IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimo fraudulento é in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico, considerando as circunstâncias do caso, o interesse jurídico lesado e os precedentes em situações semelhantes, mostrando-se razoável o valor de R$ 5.000,00. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 405 e 406. Código de Processo Civil, art. 85, §11. Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, j. 16/11/2021; TJES, Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 25/10/2021; TJES, Apelação Cível, 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 14/11/2024; TJES, Apelação Cível, 5001877-14.2021.8.08.0014, Relator: MANOEL ALVES RABELO, j. 17/11/2022.

(TJES, Classe: AC –
5002491-86.2025.8.08.0011
, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, 07.01.2026)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE APOSENTADORIA. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Luzia Ramos Soares contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., reconheceu a fraude na contratação de empréstimo consignado, declarou a nulidade do contrato, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A controvérsia recursal restringe-se ao pedido de majoração do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta ilícita, a condição da vítima e a capacidade econômica do ofensor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por danos morais cumpre dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor sanção pedagógica ao agente causador do dano, desestimulando a repetição da conduta lesiva. 4. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre proventos previdenciários é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, notadamente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável. 5. A fixação do quantum indenizatório deve considerar a extensão do dano, a gravidade do ilícito, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de desestimular práticas semelhantes. 6.
O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e do sofrimento imposto à vítima, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes jurisprudenciais do TJES em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em aposentadoria por fraude em empréstimo consignado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a condição da vítima e a capacidade econômica da instituição financeira. 2. O dano moral é presumido quando configurada a fraude contratual que resulta em descontos sobre verbas de natureza alimentar. 3. A majoração do quantum indenizatório é cabível quando o valor fixado na sentença não cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização civil. *Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único. *Jurisprudência relevante citada*: TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5000317-73.2021.8.08.0002, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5006533-77.2022.8.08.0014, Rel. Desa. Heloísa Cariello, 4ª Câmara Cível

(TJES, Classe: AC –
5000272-79.2022.8.08.0052
, Relator: ALEXANDRE PUPPIM, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, 09.10.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, 14.11.2024)

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tanto somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.